Tribunal: TJDFT
Processo: 0733401-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733401-79.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMOBILIARIA COLINA LTDA AGRAVADO: C&amp;A MODAS LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IMOBILIÁRIA COLINA LTDA. - ME tendo por objeto a r. decisão (ID 18955406 - Pág. 52-55 ou ID 65375391 - Pág. 1-4) proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de conhecimento no 0716013-63.2020.8.07.0001. Na origem, a agravada-autora, C&amp;A Modas S.A., ajuizou ação declaratória narrando que explora suas atividades em diversas lojas espalhadas pelo país, dentre elas a loja localizada na Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, no 1.540, loja no 38 do Shopping Center de Ribeirão Preto/SP. O mencionado imóvel constitui objeto de contrato de locação (ID 64247483 - Pág. 2-16 ou ID 18955405 - Pág. 52-66) firmado com a agravante-ré, negócio jurídico que prevê um aluguel mensal de R$189.660,98(cento e oitenta e nove mil, seiscentos e sessenta reais e noventa e oito centavos). A agravada-autora menciona que as restrições impostas pelo Poder Público em razão da pandemia da COVID-19 teriam resultado no fechamento temporário de cerca de 280 lojas por todo o território nacional e causado uma queda abrupta em sua receita, o que no seu entendimento, justificaria a procedência dos pedidos e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional final nos seguinte termos: "Concedida, inaudita altera parte, a antecipação da tutela jurisdicional final para suspender a exigibilidade da obrigação de pagamento de aluguel durante o período de pandemia de COVID-19 ou enquanto permanecerem eficazes os efeitos da Lei 13.979/2020, que reconheceu o estado de calamidade, para que a Autora fique isenta do pagamento de tal verba; a) Subsidiariamente ao pedido de tutela antecipada indicado no item (i), caso não se entenda pela inexigibilidade/isenção dos aluguéis, o que se admite a título meramente argumentativo, determinada a redução do valor do aluguel em 90%, de modo que a Autora seja obrigada a pagar apenas 10% do valor do aluguel durante o período de pandemia de COVID-19 ou enquanto permanecerem eficazes os efeitos da Lei 13.979/2020; b) Em segundo grau de subsidiariedade ao pedido de tutela antecipada indicado no item (i), determinada a redução do valor do aluguel em percentual a ser fixado por esse MM. Juízo durante o período de pandemia de COVID-19 ou enquanto permanecerem eficazes os efeitos da Lei 13.979/2020" (ID 18955405 - Pág. 17 ou ID 64247458 - Pág. 14). O ilustre Juízo a quo deferiu parcialmente o pedido a partir da seguinte fundamentação: "No caso dos autos, é notória a situação de dificuldade econômica que enfrenta o estabelecimento autor e outros tantos estabelecimentos comerciais em todo o Brasil. A pretensão tem por fundamento a situação de excepcionalidade imposta pela emergência de saúde pública deflagrada pela pandemia de COVID-19, a qual tem obstado as atividades comerciais no país. Assim, trata-se de situação excepcional determinada por força de ato imperativo emanado pelo poder público em razão do interesse coletivo primário, mas que tem inegável impacto no faturamento dos estabelecimentos em razão da restrição à circulação. Nota-se, inclusive, que as medidas de restrição, voltadas a assegurar o distanciamento social e assim conter a disseminação da contaminação pela doença, vem sendo sucessivamente prorrogadas pelo poder público, não sendo possível prever quando as atividades do comércio voltarão a ser exercidas no volume que eram pré-pandemia. Ressalta-se que o valor do aluguel pactuado previa justamente este volume considerado normal de vendas, sendo certo que a situação extraordinária gerou para a Autora súbito e imprevisível desequilíbrio contratual. Assim, detidamente examinada a postulação, tenho que, ao menos em parte, comporta deferimento a tutela de urgência vindicada. De início, cabe assentar que não se cuida de típica ação revisional de aluguel, tal como a prevista em norma especial. No caso dos autos, por força de situação extraordinária de onerosidade excessiva do contrato pactuado, postula a parte autora o pontual sobrestamento da exigibilidade obrigacional, ou, supletivamente, a sua transitória e pontual redução. Afasta-se, com isso, a exigência de prévia comprovação dos requisitos elencados no artigo 19 da Lei no 8.245/91. Assim como diversas cidades do país, também Ribeirão Preto impôs medidas de restrição, por meio do Decreto no 76, que suspendeu o atendimento presencial nos comércios da cidade, impedindo o exercício regular das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento autor, o que gera, por óbvio, inegáveis e gravosos reflexos sobre o seu faturamento. Tal situação, portanto, compromete a destinação atribuída ao bem locado por força do contrato, sua exploração econômica. Trata-se de situação excepcional que não seria passível de previsão ou ponderação quando do estabelecimento pelas partes das bases do contrato. Assim, verifica-se, na hipótese, superveniente desequilíbrio da relação negocial, resultante dos efeitos de evento imprevisível e inevitável que incidem gravosamente, sobre a base do negócio jurídico, sua exploração econômica. Desta feita, por se tratar de contrato bilateral, a compreender prestações recíprocas e proporcionais (disponibilização de imóvel comercial, mediante o pagamento de um valor a título de aluguel), incide, na espécie, o disposto no artigo 317 do Código Civil, à luz do qual, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Importa prestigiar, no caso, o princípio da conservação dos contratos, em nome do qual se admite a recomposição da base negocial para a revisão pontual do pacto, desde que presentes dois requisitos: manifesta desproporção entre o valor da prestação no momento da formação e o da execução e a desproporção decorrer de motivos imprevisíveis. No caso, ainda que por lapso temporal incerto e transitório, é certo que o valor da contraprestação pactuada se mostra, atualmente, desproporcional em face do objeto correspondente, posto que obstaculizada a plena fruição do bem para a finalidade comercial admitida pelo contrato, o que importa situação de onerosidade excessiva em desfavor da locatária. Em outro vértice, é possível presumir que não seria medida benéfica aos interesses da locadora, ora requerida, a simples resolução contratual, notadamente em razão das características do imóvel, que, em princípio, não seria de rápida e fácil relocação. Assim, oportuna e adequada, em tal cenário, a intervenção jurisdicional a fim de reequilibrar, na medida do possível, os interesses que, em dada medida, estariam contrapostos. Inviável, no entanto, sob pena de se chancelar situação de enriquecimento sem causa, a simples suspensão integral da contraprestação devida como pretende o autor, uma vez que o imóvel, ainda que esteja com sua utilidade transitoriamente restrita, permanece sob a posse direta e exclusiva da locatária. Ademais, ainda que já tenha sido autorizada a reabertura do comercio em geral e dos shoppings a partir de 1o de junho, o horário de funcionamento tem horário reduzido e escalonado, sendo certo que o movimento e o volume de vendas continuarão sofrendo impacto face a situação de pandemia, podendo o comércio, inclusive, a depender do agravamento do contágio nos próximos dias, ser novamente fechado como medida de segurança à saúde pública. No entanto, como segue possível o funcionamento da loja, tem-se que a suspensão integral do pagamento do aluguel conforme requerida também configuraria flagrante desequilíbrio contratual, agora em face dos locadores. Verifica-se, ainda, a urgência na concessão da tutela, a fim de evitar a mora e preservar a higidez do contrato, até que sobrevenha a normalização do quadro fático atual, situação que evidencia o risco ao resultado útil do processo. Assim, satisfeitos os requisitos do artigo 300 do CPC, concedo, em parte, a tutela de urgência vindicada, determinando a redução de 50% do valor do contrato de locação firmado entre as partes e disposto em ID no 64247483 durante os meses de abril, maio e junho de 2020, podendo a redução ser reavaliada periodicamente conforme o desenvolvimento da pandemia. Salienta-se, ainda, que não se verifica a irreversibilidade da concessão da medida, uma vez que, na hipótese de eventual improcedência da pretensão, terá lugar a exigibilidade dos valores suplementares, acrescidos dos encargos moratórios cabíveis. Em face do exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, para limitar em 50% (cinquenta por cento), nos meses de abril, maio e junho de 2020, o aluguel mensal devido pela autora em face do contrato de locação de ID no 64247483, podendo a medida ser reavaliada periodicamente conforme o desenvolvimento da pandemia” (ID 18955406 - Pág. 52-55 ou ID 65375391 - Pág. 1-4). Inconformada, a agravante-ré recorre. Afirma inicialmente que não possui qualquer participação no shopping center, mas apenas ostenta a propriedade de alguns imóveis próprios que são utilizados para a exploração de suas atividades econômicas. Descreve-se como sendo uma empresa familiar que não possuiria o mesmo alcance nacional da multinacional agravada-autora. Alega que também teria sofrido efeitos severos com a pandemia da COVID-19, seja pelo inadimplemento que se agravou neste período, ou ainda, pelos sucessivos pedidos de redução de aluguel e rescisões contratuais. Acrescenta que a agravada-autora não teria se desincumbido de seu ônus probatório (art. 373, I do CPC/15), pois não teria comprovado os requisitos do art. 478 do CC/2002 e que são necessários à revisão contratual, quais sejam: i) a onerosidade excessiva para uma das partes; ii) vantagem extrema para a outra parte. Adverte que o objeto social da agravada-autora não se resume a atividade de varejo em lojas físicas, pois seu Estatuto Social revela vasta gama de outras atividades que não possuem dependência direta do atendimento ao público que é a única atividade limitada pelo Poder Público. Argumenta que, em sua fundamentação inicial a agravada-autora não mencionou seu crescimento vertiginoso de seu e-commerce com a pandemia, fato esse que vem sendo considerado pelo TJSP para indeferir pedidos assemelhados. Por outro lado, aponta que as prestações locatícias constituem receita proveniente do desenvolvimento de uma de suas principais atividades essenciais, a saber, o aluguel de imóveis próprios, o que atestaria a intrínseca relação entre a atividade desenvolvida pela Requerida e os efeitos da pandemia. Assevera que a medida deferida seria prematura, pois, o ilustre Juízo a quo deveria ter oportunizado o prévio contraditório antes de tomar uma decisão que possui impacto direto em sua receita mensal. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada o afastamento da limitação de 50% imposta e o imediato reestabelecimento dos valores contratados, a título de alugueis, inclusive as parcelas dos meses futuros. Subsidiariamente, requer seja minorado o alcance da limitação para 20% ou ainda 25% conforme decisões proferidas pelo mesmo Juízo nos autos das Ações Revisionais n. 0716015-33.2020.8.07.00018 e 0716012-78.2020.8.07.00019. É o relatório. Passo a decidir. Em primeiro lugar, destaco que a C&amp;A MODAS LTDA ajuizou três ações com pedidos e causa de pedir idênticos. A primeira ação é a 0716015-33.2020.8.07.0001, referente à loja localizada no Park Shopping. A decisão liminar proferida é objeto do AI 0728240-88.2020.8.07.0000. A segunda é a 0716012-78.2020.8.07.0001, referente à loja localizada no Taguatinga Shopping. A decisão liminar proferida é objeto do AI 0728235-66.2020.8.07.0000. A terceira ação é a 0716013-63.2020.8.07.0001, referente à loja localizada num Shopping Center de Ribeirão Preto/SP. A liminar é objeto do presente agravo. Feito o registro, conheço do recurso, pois estão preenchidos os pressupostos legais. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. A priori, entendo que incide ao caso o disposto no art. 317 do Código Civil com a seguinte redação: Art. 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Referido dispositivo autoriza a intervenção judicial na revisão contratual em decorrência da imprevisibilidade com a consequente quebra do equilíbrio contratual por desproporção manifesta entre o valor da prestação devida no momento de sua execução. Conforme assinalam Elpídio Donizetti e Felipe Quintella são quatro os pressupostos da revisão contratual por aplicação da teoria da imprevisão: "(1) que se trate de contrato comutativo de execução diferida ou continuada; (2) que, quando da execução, tenha havido alteração das circunstâncias fáticas vigentes à época da contratação; (3) que essa alteração fosse inesperada e imprevisível quando da celebração do contrato; (4) por fim, que a alteração tenha promovido desequilíbrio entre as prestações” (DONIZETTI, Elpídio; QUINTELLA, Felipe. Curso de direito civil. 9a. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2020). Ora, diante das circunstâncias excepcionais enfrentadas pelo país e pelo mundo em decorrência do coronavírus, tenho como caracterizados motivos imprevisíveis para a incidência do disposto no art. 317 do Código Civil. É como a doutrina vem tratando o tema: “...a eclosão da pandemia do novo coronavírus gerou não somente uma crise sanitária de proporções mundiais, como igualmente uma avassaladora crise econômica peculiar e extraordinária, com níveis de recessão que, levando em conta seus particulares contextos, chegam a remeter aos da crise de 1929, mas com minúcias jamais presenciadas pelos olhos que a testemunham. A parada do comércio e de diversos setores ao redor do globo apresenta determinante responsabilidade por esta conjuntura, ocasionando uma crise financeira que se aproxima das de contexto de guerra, com a agravante de ter ocasionado, repise-se, um lockdown generalizado, paralisando as mais diversas atividades e setores da economia mundial” (OLIVEIRA FILHO, João Glicério de; COSTA, Camila Bastos Bacelar. Dos contratos de locação empresarial durante a crise econômica causada por uma pandemia. Revista do Curso de Direito da UNIFACS. n. 238, Salvador, abr. 2020). Mais adiante, os autores mencionam: “A pandemia e seus efeitos devem ser interpretados como eventos imprevistos e imprevisíveis que impactam as relações privadas, a exemplo dos contratos de locação comercial, por elevarem os custos envolvidos e gerarem o desequilíbrio das prestações obrigacionais que foram originariamente pactuadas, o que sobrecarrega e pode, por vezes, inviabilizar a continuidade do contrato nos termos inicialmente firmados" (op. cit.). Tecidas referidas digressões, verifica-se que, em sede de cognição superficial, não haver elementos nos autos que evidenciam a probabilidade do direito da agravante. Em razão das medidas de isolamento social, durante todo o período da crise, a agravada, ficou impossibilitada de realizar atendimentos presenciais. A própria decisão agravada menciona esse relevante fato: “Assim como diversas cidades do país, também Ribeirão Preto impôs medidas de restrição, por meio do Decreto no 76, que suspendeu o atendimento presencial nos comércios da cidade, impedindo o exercício regular das atividades desenvolvidas pelo estabelecimento autor, o que gera, por óbvio, inegáveis e gravosos reflexos sobre o seu faturamento” (ID 18955406 - Pág. 69 ou ID 66290633 - Pág. 6). Mais adiante, destaca: “Ademais, segue em vigor o estado de calamidade pública determinado pelo Governo Federal, bem como o Município de Ribeirão Preto/SP segue em estado de calamidade pública (Decreto no 76/2020) e em situação de emergência (Decreto no 69/2020)” (ID 18955408 - Pág. 18-19 ou ID 70238767 - Pág. 1-2). Como se vê, ao menos em uma análise perfunctória, peculiar ao atual estágio processual, da análise das provas que especificam o caso em estudo, verifica-se um sério impacto dessas medidas restritivas para a agravada-autora o que caracteriza, nos limites próprios da cognição sumária, a probabilidade do direito alegado pela parte recorrida. O percentual a ser estipulado somente será analisado de forma completa após a instrução do recurso com a análise do faturamento da agravada-autora. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC), inclusive demonstração contábil hábil a comprovar o impacto do fechamento dos shoppings no faturamento da loja objeto do presente agravo. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se ao ilustre Juízo a quo. Brasília, 27 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator